Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ JOELSON XAVIER DA SILVA em face de sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Nas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ocorre que, não obstante o pedido formulado, o apelante não juntou aos autos documentação hábil a comprovar sua alegada condição de hipossuficiência econômica. Com efeito, embora o art. 99, §3o, do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos quando deduzida por pessoa natural, tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada quando não corroborada por elementos mínimos que a sustentem. Nesse contexto, mostra-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, que autoriza o juiz a exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para o deferimento do benefício. ISTO POSTO, com fundamento no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator